Tribunal: STF
Processo: ARE 1467372
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. QUESTÃO NÃO DEBATIDA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTENDIMENTO REAFIRMADO NO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO APENAS NO RELATÓRIO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. 



    1. Para o atendimento do requisito de admissibilidade do prequestionamento, não basta a simples citação dos artigos tidos como vulnerados no relatório do acórdão recorrido. É necessária a efetiva discussão do tema pelo Tribunal a quo, ainda que em sede de embargos de declaração, o que não ocorreu no caso. 



    2. O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ. 



    3. Agravo interno não provido” (fl. 1, e-doc. 32).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 37).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IX do art. 93 e o art. 97 da Constituição da República, e a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    Afirma que “a C. Quarta Turma (órgão fracionário, portanto) do E. Superior Tribunal de Justiça, ao negar vigência ao art. 25, caput, do CPC em razão da adoção do postulado da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5º, inciso XXXV), tornou letra morta a novel regra de competência exclusiva internacional introduzida pelo legislador infraconstitucional com a edição do CPC/15, trazendo manifesta insegurança jurídica às transações internacionais por violação da autonomia privada das partes. E isso se deu sem que fossem observadas as devidas imposições procedimentais para a declaração de inconstitucionalidade de lei pela via difusa, que decorre da regra do full bench (CF, art. 97)” (fl. 16, e-doc. 40).



    Assevera que, “apesar de o C. Superior Tribunal de Justiça não ter declarado expressamente a inconstitucionalidade do artigo de lei em questão, o resultado prático não deixou de ser a ineficácia concreta da regra legal vigente, ou seja, da norma que prevê expressamente que quando estipulada em contrato cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro, este é o competente para o julgamento” (fls. 16-17, e-doc. 40).



    Esclarece ser importante “pontuar que o que fez o art. 25, caput, do CPC – produto de legítima opção política do Poder Legislativo inserido no atual CPC – foi inaugurar a possibilidade (não admitida no revogado CPC/73) de exclusão da jurisdição brasileira para apreciar e julgar demandas em que haja cláusula de eleição de foro exclusiva internacional” e que, neste caso, a jurisdição brasileira está absolutamente afastada (fl. 18, e-doc. 40).



    Argumenta que, “de acordo com o critério da especialidade, que prescreve que a norma especial prevalece sobre a geral (lex specialis derogat generalis), esse último dispositivo citado (CPC, art. 25, caput) – que é norma específica – deve se sobrepor sobre a norma geral (CPC, art. 21, III)” (fl. 19, e-doc. 40).



    E insiste: “ante esse cenário, resta evidente a violação da cláusula de reserva de plenário (cf. art. 97 da CF e Súmula Vinculante nº 10 do E. Supremo Tribunal Federal), considerando a inobservância das imposições procedimentais que a CF preceitua acerca da declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, por meio do modelo de controle difuso abordado anteriormente” (fl. 22, e-doc. 40).



    Requer a declaração de nulidade do acórdão recorrido e o restabelecimento da sentença de primeiro grau, que afastou a jurisdição brasileira ou, subsidiariamente, que o processo retorne para o Superior Tribunal de Justiça para que se pronuncie através de seu órgão especial. 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de ausência de ofensa constitucional direta e de enquadramento no Tema 895 da repercussão geral (e-doc. 42).



    4. Neste agravo, Koenig & Bauer Sheetfed AG & CO assevera que a decisão agravada partiu de premissa equivocada, pois:



    “O tema da presente controvérsia, diferentemente do apontado pela r. decisão agravada, não é a ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição nas hipóteses em que há óbices processuais intransponíveis a impedir a entrega da prestação jurisdicional de mérito. 



    43. Ou seja, mesmo que a r. decisão agravada tenha discorrido, em tese, sobre a cláusula de eleição de foro, no sentido de que ‘quando válida a cláusula de eleição de foro estrangeiro para causa originada de contrato, esta não pode excluir a jurisdição brasileira concorrente para conhecimento e julgamento de ação aqui aforada’, é evidente que o tema não foi devidamente analisado pelo C. STJ, considerando que o único fundamento utilizado pelos Nobres Julgadores ao decidirem pelo não seguimento do recurso extraordinário foi com base em artigos de lei que versam sobre custas processuais e honorários advocatícios, além do princípio do acesso à justiça, argumentos que não foram suscitados em nenhum momento pela AGRAVANTE.



    44. Ou seja, o recurso interposto pela AGRAVANTE foi julgado com apoio em uma premissa inquestionavelmente inexistente, considerando que a matéria analisada pela Vice-Presidência do C. STJ por meio da r. decisão agravada é totalmente diversa e sem conexão com o que se pretende discutir no apelo extraordinário. 



    45. Ante o exposto, resta evidente que o presente agravo em recurso extraordinário merece ser admitido, uma vez que a análise da matéria suscitada no recurso extraordinário de fls. 864/890 foi realizada com base em dispositivos legais e princípios diversos do que se pretende discutir no recurso supra (violação ao art. 97, da CF e Súmula nº 10 deste E. STF), razão pela qual não há de se falar na ausência de preenchimento de quaisquer pressupostos de admissibilidade do presente recurso extraordinário” (fls. 12-13, e-doc. 40).



    Reitera as razões do recurso extraordinário e pede o conhecimento e provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Tem razão a agravante quando afirma que não sustentou a contrariedade ao inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República. A tese defendida por ela é de que Tribunal de origem teria obstado a incidência do caput do art. 25 do Código de Processo Civil com fundamento no princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.



    Contudo, o fato de não se poder enquadrar a controvérsia em debate no Tema 895 da repercussão geral, não torna a pretensão da agravante passível de ser acolhida, pois a ela não assiste razão jurídica.



    6. A alegação de contrariedade ao art. 97 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, AMBAS DO STF. INCIDÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 848. 1. A fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 2. Em relação à suposta violação aos arts. 97 e 103, § 3º, da Constituição Federal, incidem as Súmulas 282 e 356, ambas do STF. 3. No que se refere à legitimidade do recorrido para propor ação de cumprimento de sentença, esta CORTE, no Tema 848, afastou a repercussão geral da matéria. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.396.342-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.22.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA DE ADMISSIBILIDADE. CAPÍTULO SOBRE A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICES DOS VERBETES Nº 282 E Nº 356 DA SÚMULA DO STF. 1. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser incabível o agravo no recurso extraordinário em que se impugna a aplicação de tema da Repercussão Geral. 2. No caso, o Tribunal de origem, proferiu decisão de admissibilidade mista, negando seguimento ao recurso extraordinário contrário a paradigma formado sob a sistemática da repercussão geral, e inadmitindo-o quanto ao remanescente. 3. Daí o conhecimento do agravo apenas em parte e, nessa parte, foi negado provimento em virtude de o dispositivo indicado nas razões do extraordinário como violado não ter sido prequestionado no acórdão recorrido nem ter havido a oposição de embargos de declaração com a finalidade de buscar a manifestação do Tribunal a quo sobre a matéria. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.403.285-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.10.2023).



    7. Ademais, o argumento de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou fundamentação suficiente e adequada à resolução da demanda.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269).



    Ressalte-se, ainda, que no julgamento de Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 791.292, o Supremo Tribunal Federal reafirmou esse entendimento sob a sistemática da repercussão geral e assentou a seguinte tese:



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A interposição de eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora